Tribunal: TJBA
Processo: 0524945-20.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0524945-20.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Jandiara Monteiro dos Santos

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIV
O
.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA
LESÃO CORPORAL.
NÃO ACOLHIMENTO
.

PLAUSIBILIDADE DO DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Ré Jandiara Monteiro dos Santos, contra Decisão proferida pelo 1.º Juízo da 2.ª Vara do Júri da Comarca de Salvador, que a pronunciou por incursão no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. A Defesa postula a desclassificação da conduta para o tipo de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, na fase de Pronúncia, a desclassificação da conduta imputada à Ré para o tipo de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Decisão de Pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da causa, para submetê-la ao seu juízo natural, o Tribunal do Júri, por força de competência constitucional, de sorte que a desclassificação de conduta em tal fase exige inequívoca ausência de
animus necandi
.

4. Na espécie, a prova pericial e oral, com destaque para o depoimento judicial de testemunha ocular do fato, evidenciam que a Acusada, em tese, utilizou-se de uma faca para golpear a mão e o abdômen da vítima, ocasionando profuso sangramento e longa recuperação, e só teria cessado o ataque após ser atingida pelo ofendido, conquanto bastante ferido, com um utensílio doméstico, além de anunciar, a princípio, o intento de matá-lo.

5. Ante o local da lesão, o potencial ofensivo do artefato empregado, a verbalização do dolo homicida e a aparente cessação involuntária da conduta, reputa-se plausível a existência de
animus necandi
, cabendo aos Jurados avaliar a pretensão desclassificatória. Logo, ratifica-se a Decisão de Pronúncia. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido.

Tese
s
de julgamento:

1. A Decisão de Pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação, que se satisfaz com a indicação da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, tocando ao Tribunal do Júri a análise exauriente das provas colhidas e das teses defensivas.

2. A existência de lastro probatório mínimo a respaldar a percepção de
animus necandi
justifica a submissão da causa aos Jurados, tornando inviável a desclassificação da conduta na fase de Pronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 748.353/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, 6.ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0524945-20.2016.8.05.0001
, oriundos do 1.º Juízo da 2.ª Vara do Júri da Comarca de Salvador-BA, figurando como
Recorrente
a Ré
Jandi
a
ra Monteiro dos Santos
, e como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do
presente
Recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora